Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. De início, considero preclusa a discussão sobre o índice de correção monetária trazida pelo Distrito Federal em id 37544840, tendo em vista a decisão de id 20890887, de 27/10/2020, a qual reconheceu a necessidade de atualização dos cálculos da execução, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ressaltando que, no presente caso, não havia título judicial estabelecendo o índice de correção monetária a ser aplicado. Na mesma decisão (id 20890887), foi determinada a atualização dos cálculos dos seguintes substituídos, cujos precatórios haviam sido expedidos, mas não liquidados à época: Rosa Helena de Sousa, Rosa Maria dos Santos Sousa, Rosaine da Silva Dias, Rosalia Cristina Rodrigues Curado, Rosalia Soares da Cruz Pereira e Rosângela Alves de Paiva. A Contadoria elaborou os cálculos, nos termos do documento de id 33414633, a partir de índices previamente estabelecidos na decisão de id 31063567. Ocorre que, conforme consta nos documentos de id 32442136 e 34560533, foi disponibilizado à substituída Rosa Maria dos Santos Sousa, a título de superpreferência constitucional, o valor líquido de R$ 20.829,26 (vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), quantia que deve ser decotada dos cálculos apresentados pela Contadoria, assim como dos honorários advocatícios, os quais também foram disponibilizados ao credor, em id 34560533, p. 05 (R$ 5.129,20). Assim sendo, retornem os autos à Contadoria, para que elaborem novos cálculos relativos à substituída ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA, considerando o montante total já pago de R$ 26.036,58 (vinte e seis mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Sem prejuízo, retifiquem-se os precatórios já expedidos em nome das substituídas Rosa Helena de Sousa, Rosaine da Silva Dias, Rosalia Cristina Rodrigues Curado, Rosalia Soares da Cruz Pereira e Rosângela Alves de Paiva, observando os cálculos de id 33414633, bem como atentos se já houve alguma pagamento, especialmente para a substituída ROSALIA CRISTINA RODRIGUES CURADO, cujo pedido de preferência foi deferido pelo Juízo, nos termos do documento de id 40529489. Oportunamente, após o retorno e conferência dos novos cálculos, retifique-se também o precatório expedido em nome de Rosa Maria dos Santos Sousa. Por fim, à Secretaria, para que certifique se já houve expedição de precatório e/ou pagamento aos demais substituídos da presente execução. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator